Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-37.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Furto qualificado tentado. Concurso de pessoas. Pena. Conduta social. Fração. Erro material. Regime prisional. Substituição da pena. Recorrer em liberdade. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o primeiro apelante a 1 ano, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 9 dias-multa, à razão do mínimo legal e o segundo a 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, à razão do mínimo legal, pelo crime do art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se deve ser afastada a valoração negativa da conduta social; (ii) se a fração utilizada para aumento da pena-base é proporcional; (iii) erro material na pena fixada; (iv) se o regime prisional deve ser alterado; (v) se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos; (vi) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. Havendo erro material no cálculo da pena, deve esse ser corrigido.
6. Se os réus, multirreincidentes, tiveram circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, justifica-se o regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
7. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a reincidência é específica e a medida não é socialmente recomendável - o réu registra outras condenações definitivas e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus permaneceram presos durante todo o curso da ação penal.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.